Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726663-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA NOVACAP DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 13361710). P. I. Após, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator